Tribunal: STF
Processo: RE 81534
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. PRESTADO
ANTERIORMENTE AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, MERECE CONTADO,
APENAS, PARA A APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, NÃO PARA A
PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAIS ( QUINQUENIOS). II. APLICAÇÃO
DOS ARTS. 79 E 80, II, DA LEI NUMERO L.711/52 ( ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS), 29.L0.75 ART. 63 DA LEI 4.375/64 ( LEI DO
SERVIÇO MILITAR), BEM COMO AS LEIS NS. 4.345 E 439/64. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.